Tribunal: TJES
Processo: 0008086-55.2016.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008086-55.2016.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOB CORREA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Job Correa da Silva
em razão da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, que pronunciou o réu pela suposta prática
do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II, III e IV
do Código Penal.

O recorrente, em síntese, sustenta a possibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões e parecer da douta PGJ pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Job Correa da Silva
em razão da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal.

O recorrente, em síntese, sustenta a possibilidade de
desclassificação
para o crime de lesão corporal. Subsidiariamente, requer o
decote das qualificadoras
.

Quanto à possibilidade de desclassificação, sustenta o recorrente que ele não tinha a
intenção
de matar a vítima.

Ao contrário do que se sustenta,
não verifico, neste momento, a possibilidade de desclassificação.

Como se sabe, na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, bem como de seus permeios, sendo bastante a verificação de indícios, já que
todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal
. (STJ, HC 160.111/RS).

De acordo com denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2018, por volta das 08:30h., na avenida Brasília, em frente a Policlínica, bairro Serra Dourada II, município de Serra, o pronunciado, de forma livre e consciente,
desferiu vários golpes com a utilização de uma “ripa” contra a cabeça da vítima José Lina Ferreira
, causando-lhe lesões que foram a
causa efetiva de sua morte
. Emerge dos autos que o recorrente e vítima estava fazendo uso de bebida alcoólica num estabelecimento comercial e
divergiram acerca do pagamento dos produtos consumidos
, sendo este o motivo das agressões.

Na fase judicial (folha 149 dos autos físicos),
Job confessou ter desferido duas pauladas na vítima.

Reinam Lino Pereira, filho da vítima, declarou, em juízo (folha 144 dos autos físicos), que quando encontrou seu pai,
as pessoas já estavam falando que teria sido Job quem deu as ripadas e que a vítima estava toda ensanguentada.

Bruno Lino Pereira, declarou, em juízo (folha 145 dos autos físicos), que no dia dos fatos chegou em casa após o serviço e sua mãe lhe informou que
seu tio teria se envolvido em uma briga com Job
. Disse ainda que perguntou ao médico legista o que teria ocasionado a morte e que o profissional afirmou que a
morte foi devido à pancada que a vítima levou, em que seu cérebro teria se deslocado e ocasionado um traumatismo
. Segundo a testemunha,
no momento de definirem quem iria pagar a conta, iniciou-se a discussão
que culminou na agressão e que durante a discussão Job pegou
um pedaço de madeira e atingiu José Lino
.

A testemunha Douglas Quintino dos Santos, que presenciou os fatos, declarou, em juízo (folha 146 dos autos físicos), que
Job deu umas pauladas em José Lino
, sendo que
este ficou agachado enquanto era agredido na cabeça
.

Nesse sentido, verifico que as provas constantes nos autos, indicam, ainda que de forma indiciária, que o recorrente foi o
autor das ripadas
, dadas enquanto
a vítima estava agachada,
em razão de
discussão a respeito de quem pagaria a conta
.

Avaliar a ocorrência ou não de
animus necandi
não é providência a ser realizada pelo juiz singular, já que a decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de
certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida
. (HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

Não havendo a
certeza
, conforme já verificado, impõe-se a decisão ou não de desclassificação ao Tribunal do Júri.

É dizer que os elementos existentes nos autos sustentam
com suficiência
a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri,
importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar o
animus necandi
, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio, aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Nesse sentido, as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes. (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017), situação
não comprovada cabalmente
, de acordo com a prova produzida em juízo, acima destacada.

Ante o exposto, conheço do recurso para
negar provimento
.

É como voto.

EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DE QUALIFICADORA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca das condições subjetivas que permearam o crime contra a vida, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.
2
. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. Precedentes.
DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.